Tribunal: TJBA
Processo: 8001950-52.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001950-52.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KALINE MONTEIRO LIRA Advogado(s): BRUNA PEREIRA GONSIORKIEWICZ APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APELANTE ENQUADRADA NA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. INCORPORAÇÃO DO VALOR DA JORNADA. REFLEXO NAS VERBAS QUE TENHAM COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DO VENCIMENTO. DIREITO À DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR PAGO TENDO POR BASE A CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS E AQUELE CORRESPONDENTE À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, independentemente da natureza da ação, sendo regida pelo Decreto nº 20.910/32, e não pelo Código Civil, por se tratar de norma de natureza especial. Considerando que a pretensão autoral se limita, no aspecto temporal, aos 5 (cinco) anos antes da propositura da demanda, não há que se falar em prescrição. 2. A Lei Municipal n. 268/2007 (Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério Público do Município de Luís Eduardo Magalhães) prevê a incidência do triênio sobre o vencimento básico do cargo, qual seja, aquele fixado em Lei pela Administração Pública Municipal. 3. Nos termos do art. 37 da referida legislação municipal, transcorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos de efetiva regência de 20 (vinte) horas aulas suplementares, o professor tem direito a ser enquadrado na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com a incorporação do valor da jornada de 40 horas em seu vencimento, ou seja, em seu salário-base, sendo certo que, por consectário lógico, tal valor irá refletir em todas as verbas recebidas pelo servidor que tenham como base de cálculo o valor do vencimento, inclusive o adicional por tempo de serviço. 4. A apelante apresentou fichas financeiras dos anos de 2014 a 2019 que demonstram o cumprimento de tal exigência legal, tendo laborado e recebido a remuneração pelo exercício da carga horária dobrada pelo período de janeiro de 2014 a setembro de 2016, sob a rubrica “ADIC REG DIF TRABALHO”, de outubro de 2016 a julho de 2017, sob a rubrica “ENQUADRAMENTO 20 HS” e de agosto de 2017 a julho de 2019, sob a rubrica “SALÁRIO LICENÇA SINDICAL”. 5. Destarte, devido é o pagamento do adicional por tempo de serviço à razão de 3% a cada triênio de efetivo exercício, incidente sobre o vencimento básico da apelante, considerado o valor da jornada de 40 horas, pelo que faz ela jus à diferença apurada entre o valor pago tendo por base a carga horária de 20 horas e aquele correspondente à jornada de 40 horas semanais, salvo as parcelas prescritas. 6. Apelação provida. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001950-52.2019.8.05.0154 em que figuram como apelante Kaline Monteiro Lira e apelado Município de Luís Eduardo Magalhães. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem pelas razões adiante expostas.